Tribunal: TJDFT
Processo: 0713392-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CONTAS CORRENTES. FINALIDADE DE POUPANÇA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valores depositados em contas correntes da executada, sob o fundamento de incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados, mantidos em contas bancárias que, embora não caracterizadas formalmente como poupança, funcionam como reserva financeira da executada, são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Análise dos extratos bancários revelou que a conta da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresenta saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, com movimentação restrita a rendimentos típicos de caderneta de poupança.
4. A movimentação da conta da NU PAGAMENTOS S.A. mostrou-se esporádica e sem indícios de utilização para fins comerciais ou profissionais, evidenciando a destinação à formação de pequena reserva pessoal.
5. A incidência de rendimentos automáticos não descaracteriza a natureza de reserva financeira.
6. Configurada a destinação dos valores à subsistência e à formação patrimonial modesta, reconhece-se a proteção conferida pelo art. 833, inciso X, do CPC.
7. Ausentes elementos que justifiquem a manutenção do efeito suspensivo concedido em exame preliminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC aplica-se também a contas bancárias que, embora formalmente não classificadas como poupança, comprovadamente sirvam à formação de reserva financeira pessoal.”